Tribunal: TJMT
Processo: 1023168-78.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1023168-78.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Arian Carlos Assis recorre da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores ajuizada em face de Sistema Fácil – Incorporadora, Imobiliária Cuiabá III –SPE Ltda.
Nas razões recursais, o Apelante explicitou que, em 30/12/2015, celebrou com a Apelada o Instrumento Particular de Compra e Venda de uma unidade imobiliária situada no Condomínio “Rio São Lourenço”, com cláusula de alienação fiduciária, pelo valor de R$ 258.122,00 (duzentos e cinquenta e oito mil cento e vinte e dois reais) e que, devido ao aumento vertiginoso das parcelas, não conseguiu honrá-las no prazo contratado, razão porque ajuizou a vertente demanda com o escopo de rescindir o negócio jurídico.
Aduz ter quitado a quantia de R$ 132.141,29 (cento e trinta e dois mil, cento e quarenta e um reais e vinte e nove centavos), e que a propriedade do imóvel litigioso já foi consolidada nas mãos da empresa Apelada, à luz da Lei 9.514/97, a qual designou datas para realizar as respectivas praças.
Prossegue dizendo que a Apelada apresentou proposta de acordo para resolver o impasse, cuja oferta fora acolhida pelo Apelante, e aguarda o retorno dos prepostos para finalizar a negociação e pôr fim à contenda pelo meio menos gravoso.
Diante da notícia de que as partes deram início à solução amigável do litígio e da inegável importância que o Código de Processo Civil atribui aos meios consensuais de resolução dos conflitos, converto o feito em diligência e determino a remessa dos autos ao CEJUSC de 2o Grau, pelo prazo de 40 (quarenta) dias, para audiência de conciliação/mediação.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maioo de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora